Tribunal: TJES
Processo: 5014728-84.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014728-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: IZIDORA MARIA PEIXOTO BARBARIOLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014728-84.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RECORRIDO:
IZIDORA MARIA PEIXOTO BARBARIOLI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA. MATERIAIS CIRÚRGICOS. NEGATIVA ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por IZIDORA MARIA PEIXOTO BARBARIOLI em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

Em síntese, a parte autora
sustenta ser beneficiária de plano de saúde da Requerida. Aduz que foi diagnosticada com quadro de lombalgia mecânica paramediana direita, há aproximadamente dois anos, tendo sido submetida a procedimento de “Microdiscectomia em vértebra L1-L2”, contudo houve recidiva do seu quadro com considerável agravamento. Em razão disso seu médico solicitou alguns procedimentos, tendo a Requerida realizado parcial aprovação dos pedidos, o qual foi solicitado reanálise pela parte autora, tendo sido instaurada Junta médica. Aduz que a junta médica “
mesmo sem avaliar a paciente e desprezando o histórico da patologia e dos múltiplos procedimentos já realizados, do atual quadro de dor e limitações da requerente, bem ainda os riscos de danos neurológicos irreversíveis, e, à míngua de fundamentação, negou a realização do procedimento nos termos solicitados”.
Diante disso pleiteia a confirmação da liminar que determinou a autorização da intervenção cirúrgica com a integralidade dos materiais solicitados conforme requisição médica e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
ACOLHO
, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a.
DETERMINO
que a GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE autorize o procedimento cirúrgico e materiais conforme prescrição médica para IZIDORA MARIA PEIXOTO BARBARIOLI.

b.
Confirmo
a tutela provisória concedida no ID 25881347, tornando-a definitiva; e

c.
CONDENO
a GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

a pagar a IZIDORA MARIA PEIXOTO BARBARIOLI o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6623851, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a ausência de pertinência dos pedidos do autor, visto que a negativa que deu causa a estes autos foi em razão do pedido ter sido em duplicidade, e que os OPMEs solicitados pelo autor já haviam sido autorizados em sua integralidade juntamente com o procedimento sob o mesmo código. Por fim, argumenta a inexistência de dano moral e subsidiariamente requer a diminuição do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, embora a recorrente alega a negativa de em razão de solicitações em duplicidade, na decisão da junta médica nota-se que houve negativa também por entenderem não existir justificativa técnica na proposta terapêutica do médico assistente (Tuss 30713137) e também a negativa do kits-cânulas Plex Block Plus, por entenderem que o procedimento poderia ser realizado com outras agulhas, e em relação a essas negativas, vislumbro a falha na prestação de serviço da recorrente, uma vez que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado
e destinado a repelir doença coberta pelo plano de saúde contratado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1.
Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde
. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. É inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido." (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016). (g.n).

Desse modo, considerando que o médico assistente solicitou os materiais cirúrgicos para garantia da saúde e melhora da condição clínica da recorrida, o plano deve custear os materiais solicitados sem interferências administrativas injustificadas.

In casu
, o valor arbitrado em danos morais (R$3.000,00), não se demonstra excessivo ou exorbitante, ao passo que se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)